Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-62.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É de se rejeitar a preliminar de nulidade fundamentada no reconhecimento do réu por fotografia. Isso porque, a regra contida no artigo 226 do CPP encerra apenas uma recomendação, mormente quando as provas dos autos se ancoraram em outros elementos que indicaram, de modo irrefutável, que o apelante é o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima.
2. O recurso de apelação, interposto contra as decisões do Tribunal do Júri, é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e, as razões limitam-se a apenas a uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
3. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia.
4. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu ceifou a vida da vítima por motivo torpe (ter se negado a pagar uma dose de cachaça para o apelante), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie.
6. A revisão da dosimetria da pena fixada é necessária, pois não há certidões aptas à configuração da circunstância agravante da reincidência.
7. Recurso parcialmente provido.